Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LEONARDO ALVES DE SOUSA, em face à sentença que julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do bem ao BANCO BRADESCO S/A. Em suas razões, o recorrente postulou o deferimento da gratuidade de justiça, em razão de não possuir condições para pagar as custas do processo sem comprometer o seu sustento e de sua família. Foi facultado ao apelante que comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício (ID 24404058). O recorrente não se manifestou (ID 25337771). Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade e facultou o recolhimento do preparo (ID 25528121). O recorrente não se manifestou (ID 26465363). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Inicialmente o apelante apresentou o recurso sem preparo e pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, não se manifestou. Por esta razão, foi facultado ao suplicante regularizar o preparo, conforme previsto na lei processual. Contudo, o prazo transcorreu in albis. Em conclusão, o recorrente não comprovou o atendimento ao pressuposto formal de admissibilidade do recurso. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006